Tribunal: CARF
Processo: 17284.720492/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17284.720492/2019-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.672 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JAGUARE SMITH GONZAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO VALOR
SUPOSTAMENTE OMITIDO. APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO SOBRE A
RENDA RETIDO NA FONTE. CORREÇÃO DO VALOR.
Apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, deve-se corrigir o valor identificado pela autoridade lançadora
como omitido, para corresponder ao valor efetivamente pago, com o
consequente recálculo das quantias devidas a título de tributo e de penalidades.
Em relação às deduções constantes na declaração original e na primeira
declaração retificadora, mas não na segunda e derradeira retificação, é
impossível restaurá-las, pois elas não fizeram parte do lançamento, ainda que
como glosas. Nesse sentido, o recurso voluntário não é sucedâneo do
instrumento adequado para apurar a ocorrência de eventual indébito tributário,
que deve ser examinado a tempo e modo próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720492/2019-35
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2019-35

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 01/07/2019 a Notificação
de Lançamento de fls. 06/11, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa FísicaIRPF,
exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou em valor total do crédito tributário
apurado de R$ 39.143,47, sendo R$ 20.544,52 de imposto de renda suplementar, R$
15.408,39 de multa de ofício e R$ 3.190,56 de juros de mora.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2014, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado não havia apurado
imposto a pagar ou a restituir. Motivou o lançamento de ofício a constatação pela
Fiscalização de omissão de rendimentos recebidos de:
- Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$
106.689,64, com imposto retido de R$ 12.352,29;
- Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, no valor de R$
30.380,52, com imposto retido de R$ 196,84; - Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, no valor de R$ 26.381,97.
- CECM dos Empregados de Furnas e das Demais Empresas do Sistema Eletrobrás
Ltda, no valor de R$ 286,83.

Cientificado do lançamento em 09/07/2019 (fls. 38), o contribuinte apresentou em
15/07/2019 a impugnação de fls. 02/04, alegando ter declarado os rendimentos e efetuado o
pagamento do imposto na entrega de sua Declaração de Ajuste em 27/04/2017 e na Retificadora
entregue em 28/04/2017, acrescentando que a retificadora entregue em 28/04/2018, em que não
constaram os rendimentos e que foi base para o lançamento, foi indevida, solicitando seu
cancelamento e consequentemente do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2021 (fls. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o tributo já fora pago, e que é impossível
constituir novo crédito tributário a partir de uma declaração retificadora encaminhada após a
extinção do respectivo crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve o reconhecimento da
omissão de rendimentos, dado que a segunda e definitiva declaração retificadora apresentada
pelo recorrente não registrava o recebimento de valores da fonte CECM, bem como registrava o
recebimento de valores menores da fonte Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio
de Janeiro.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2019-35

A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Examinados os elementos existentes nos autos e em consulta aos sistemas internos da
Receita Federal, constata-se que o contribuinte, para o ano-calendário em questão,
informou rendimentos em duas Declarações de Ajuste Anual (na original e numa
primeira retificadora). No entanto, o contribuinte apresentou uma segunda Declaração
de Ajuste Anual Retificadora e excluiu da tributação os rendimentos recebidos, a qual
foi objeto da revisão que ensejou o lançamento. De início, observa-se que,
independentemente da análise da solicitação de retificação a ser apreciada a seguir, há
divergências entre o declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste original e
o apurado. Com relação à fonte pagadora Fundação de Apoio à Escola Técnica do
Estado do Rio de Janeiro, declarou rendimentos de R$ 101.033,00, enquanto o apurado
foi de R$ 106.689,64, e relativamente à fonte pagadora CECM dos Empregados de
Furnas e das Demais Empresas do Sistema Eletrobrás Ltda, não declarou rendimentos.
É de se salientar que, com a entrega da primeira Declaração de Ajuste Anual
Retificadora, a Declaração de Ajuste Anual Original deixou de ter validade e, nessa
mesma linha, a segunda apresentada excluiu os efeitos da primeira Retificadora.
[...]
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela procedência parcial
da impugnação para manter em parte o crédito tributário para exigir o imposto lançado,
sendo o valor da omissão de R$ 6.226,62 sujeito à multa de ofício e juros de mora e R$
14.317,90, correspondente ao recolhimento efetuado antes da ação fiscal, a ser alocado
ao débito, sujeito aos encargos legais.

Em resposta, o contribuinte afirma que o valor recebido da FAETEC corresponde
a R$ 101.033,00, e não R$ 106.689,64, conforme comprovante (fls. 83).
O documento em questão indica que o recorrente recebeu da FAETEC R$
81.993,20, como total de rendimentos tributáveis, e R$ 19.039,80 a título de parcela isenta dos
proventos de aposentadoria, cujo total é R$ 101.033,00.
Dadas as informações constantes no comprovante de fls. 83, houve um erro na
consideração dos valores tributáveis (considerada a limitação da isenção a apenas uma das
fontes), de modo a ser necessária a correção da base calculada para apuração do tributo.
Deve-se, portanto, recalcular o montante devido, considerado o valor de R$
101.033,00, e não R$ 106.689,64, como rendimento tributável recebido da fonte FAETEC.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que o montante devido a título de imposto seja recalculado, considerando-
se como rendimento oriundo da fonte FAETEC R$ 101.033,00, e não R$ 106.689,64.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720492/2019-35

Fl. 100
DF CARF MF
Original